Tribunal: TJES
Processo: 5001265-32.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001265-32.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001265-32.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO(A): ANTONIO CARLOS DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (ID 15548065) contra a sentença de ID 15548062 que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a anulação do contrato de consórcio e condenando a recorrente devolução imediata do montante de R$5.728,80 (cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

Conforme se denota da inicial, o autor, ora recorrido, ajuizou ação alegando ter sido induzido a erro na contratação de cotas de consórcio, pensando tratar-se de financiamento com contemplação garantida em curto prazo. Pleiteou a rescisão contratual por vício de consentimento, a restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
reconheceu vício de consentimento do negócio jurídico celebrado e
anulou o contrato
, determinando a
restituição dos valores

de forma imediata
ao consumidor e em relação à
taxa de administração, cláusula penal, fundo de reserva, seguro e demais despesas
que a Administradora de Consórcio repassa aos consorciados em razão dos serviços prestados, no específico caso dos autos,
reconheceu não ser devida qualquer retenção
, na medida que a nulidade torna o negócio jurídico inexistente, razão pela qual, se nunca existiu no mundo jurídico, não há que se falar em direito de dedução de qualquer remuneração por eventuais serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administradora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil). Por fim,
julgou improcedente o pedido de danos morais.

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso inominado (ID 15548065), sustentando a validade do negócio jurídico, alegando que o autor tinha ciência dos termos contratuais, que houve confirmação de dados pelo setor de pós-vendas (checagem) e que a restituição deve obedecer à Lei nº 11.795/08 (sorteio ou encerramento do grupo).

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, cabendo-me apenas breves apontamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal.

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, impondo-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, dada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia reside na existência de vício de consentimento na contratação e, embora a recorrente alegue que o contrato possui cláusulas claras de que "não há garantia de contemplação" e que houve contato de pós-venda,
a realidade fática demonstra que o consumidor foi induzido a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico (art. 138 do Código Civil).

A prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento (ID 15548061) é contundente e alinha-se perfeitamente à tese autoral, isso porque, em seu depoimento pessoal, o autor, pessoa idosa e de boa-fé, embora tenha confirmado a assinatura do contrato e o recebimento da ligação de pós-venda, esclareceu de forma cristalina a dinâmica do engodo:
afirmou categoricamente que
"a requerida se comprometeu a entregar a casa em 30 dias"
e que
"pediu o cancelamento do contrato, porque a requerida não cumpriu com o prometido"
.

Tal depoimento evidencia que as formalidades contratuais (assinatura e checagem telefônica) foram etapas de um "teatro" instruído pelos vendedores para validar uma venda viciada na origem.
In casu,
o consumidor, acreditando na promessa verbal de entrega do bem em curto prazo (30 dias), aderiu ao pacto sob a falsa percepção da realidade, o que caracteriza publicidade enganosa e prática abusiva (art. 37, §1º, do CDC).

Assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
Não trouxe aos autos qualquer prova de que a negociação pré-contratual foi transparente ou que desfez, no momento da venda, a promessa de entrega imediata do bem feita por sua representante.
Pelo contrário, o Inquérito Policial juntado aos autos (ID 15548037 e seguintes) corrobora o
modus operandi
da empresa Queiroz Representações (representante da Evoy), que é investigada justamente pela prática reiterada do "golpe do consórcio" mediante falsas promessas de liberação de crédito, o que reforça a verossimilhança da narrativa do autor.

A responsabilidade da Recorrente é solidária e objetiva pelos atos de seus prepostos e representantes autônomos, nos termos do art. 34 do CDC. Se a administradora se beneficia da captação de clientes realizada pela representante comercial, deve responder pelos excessos e ilicitudes por esta praticados na oferta do produto.

Portanto,
configurado o vício de consentimento por erro e a falha no dever de informação, a anulação do negócio jurídico é medida que se impõe, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

Com efeito, no caso dos autos,
quanto à forma de restituição,
não se aplica ao caso a sistemática da Lei nº 11.795/08 (devolução ao final ou por sorteio), pois não se trata de desistência de consorciado, mas sim de
anulação de contrato por culpa exclusiva do fornecedor/vendedor
. Assim, a devolução deve ser
imediata e integral
, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ (aplicada analogicamente) e jurisprudência das Turmas Recursais.

No mesmo sentido, em relação à cobrança de
taxa de administração, cláusula penal, fundo de reserva, seguro e demais despesas
, a recorrente pugna pela retenção dos valores, invocando as disposições da Lei nº 11.795/08 e as cláusulas do contrato firmado.
Tal pretensão não merece acolhida.

Repito, é imperioso distinguir a hipótese de desistência imotivada de consorciado
– onde de fato incidem as taxas administrativas e multas contratuais como forma de remunerar o serviço e não prejudicar o grupo –
da hipótese de anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, decorrente de falha no dever de informação e prática abusiva da fornecedora (situação dos autos).

No caso em tela, reconhecida a invalidade do negócio jurídico por culpa exclusiva da Recorrente (que, através de sua representante, induziu o consumidor a erro substancial com a falsa promessa de contemplação imediata/financiamento), opera-se a eficácia
ex tunc
da sentença. Isso impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, conforme preceitua o art. 182 do Código Civil. Permitir a retenção de qualquer valor (seja taxa de administração, adesão ou multa) seria premiar a torpeza da fornecedora, que se enriqueceria ilicitamente às custas do prejuízo causado ao consumidor de boa-fé.

Assim,
a anulação do contrato fulmina também as cláusulas acessórias que previam tais descontos. Portanto, a restituição deve ser integral, sem qualquer dedução, pois o autor não deu causa ao desfazimento do vínculo, sendo a vítima do evento danoso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença
a quo.

CONDENO
à recorrente o pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)